Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. MONITÓRIA. EMBARGOS. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos aviados pela ré, a qual foi condenada ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.
2. Havendo nos autos comprovação da entrega das mercadorias, cabia ao devedor positivar que o recebedor não tem qualquer relação consigo, a fim de se esquivar da obrigação.
3. A ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista não ter colacionado elementos suficientes para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC,
4. Recurso conhecido e desprovido.